Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS CADASTRAIS. EMISSÃO DE CARTÃO NÃO AUTORIZADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO DE PARCELAS NO CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a reforma da sentença e a procedência do pedido de repetição em dobro do indébito.
2. A alteração fraudulenta dos dados cadastrais do cliente para a obtenção de cartões de crédito gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Se o consumidor nega que solicitou os cartões de crédito por meio dos quais foram realizadas compras nas cidades de Sorocaba e São Paulo (ID 42502641, 42502642, 42503000, pág. 13), e a instituição financeira se limita a negar a existência de falha na prestação de serviço e não lança mão das provas que estão ao seu alcance, como por exemplo, o endereço para onde os cartões foram encaminhados, deve ser prestigiada a sentença que determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente e a compensação dos danos morais.
4. Os descontos na verba alimentar e a indiferença da instituição financeira diante das reclamações do autor e da evidência de fraude compõem quadro de frustração e transtornos apto a configuração do dano moral, cuja compensação fixada na origem (R$3.000,00), se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Se a recorrente afirma que cumpriu a obrigação de fazer, consistente na interrupção dos descontos no contracheque, é desnecessário o cancelamento da multa, cujo quantum seria arbitrado na hipótese de descumprimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).